Tribunal: STF
Processo: AI 356012
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-16
Data de publicação: 2002-04-16

Ementa:
EMENTA: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA
LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA DA EXAÇÃO COM A MAJORAÇÃO INTRODUZIDA PELA
MP 63/89, CONVERTIDA NA LEI 7.787/89. PRAZO NONAGESIMAL: CONTAGEM.
Aresto que não dissentiu da jurisprudência do STF assentada
no sentido de que o prazo de noventa dias a que se refere o art.
195, § 6.º, da Constituição Federal tem por termo inicial a data de
publicação da primeira medida provisória, bem como de que é legítima
a disciplina de matéria tributária por meio de medida provisória.
Incidência, ainda, do óbice das Súmulas 282 e 356 desta
Corte.
Agravo desprovido.